Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727802-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA. DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifica-se que o patrono da exequente, ora agravante, registrou ciência da decisão impugnada, por meio do sistema eletrônico, em 15/07/2022. Em seguida, a exequente opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, conforme decisão prolatada pelo juízo a quo em 11/08/2022 (IDs 131951954 e 133312452, do processo de origem). Nesse sentido, considerando o disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre a tempestividade do presente recurso, interposto em 23/08/2022 (ID 38520900). Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator